Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041430-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (EMBARGADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (EMBARGANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO. CORREÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão que registrou, em certidão lavrada pela Secretaria, o provimento do recurso de apelação interposto pela seguradora. O embargante alegou erro material, pois a certidão se referia ao julgamento de 29.01.2025, anterior aos primeiros embargos por ele interpostos, julgados apenas em 12.03.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a certidão juntada aos autos contém erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão do id. 269179303 foi lavrada em duplicidade ao julgamento da apelação, sem qualquer referência ao julgamento dos embargos interpostos pelo embargante, os quais ainda não haviam sido pautados à época.

Restou configurado erro material, já que a certidão indevidamente poderia induzir à interpretação de que se referia ao julgamento posterior dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir erro material na certidão, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento: “1. É cabível a correção de erro material constante de certidão juntada aos autos, por meio de embargos de declaração, quando se comprova que o documento não corresponde à decisão a que deveria se referir. 2. A correção do erro material não acarreta modificação do conteúdo do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto Carlos Roberto Arruda Amarante, em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração, no recurso de apelação manejado pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que o acórdão recorrido padece de:
omissão
, ao deixar de enfrentar a divergência evidenciada na certidão anteriormente acostada;
contradição
, diante da coexistência de decisão denegatória com certidão concessiva e;
erro material
, considerando que a certidão apontava provimento do recurso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios, com eventual concessão de efeito modificativo, a depender da constatação do equívoco alegado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 277984373), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[...]”
(negritei)

Dito isso, compulsando o andamento dos autos verifico que o embargante se insurge em face da certidão juntada pela Secretaria desta Câmara no id. 269179303, na qual consta o provimento do recurso.

Vê-se que a referida certidão foi lançada após a interposição do primeiro embargos de declaração que manejou, e antes do seu julgamento que se deu na sessão do dia 12.03.25.

Na verdade, se infere da certidão de id. 269179303 que esta se referre ao julgamento ocorrido em 29.01.25, oportunidade que o recurso de apelação interposto pela seguradora foi julgado e, provido.

Concluo, portanto, que a certidão lançada no id. 269179303, no dia 19.02.2025, se deu em duplicidade ao julgamento do recurso de apelação interposto pela seguradora e não em relação ao primeiro embargos interposto pelo embargante, pois, diga-se, o embargos ainda nem se encontrava em pauta, sendo incluído em julgamento somente na data de 26.02.25 e julgado em 12.03.25.

Diante disso, reconheço o erro material, e torno sem efeito a certidão lançada no id. 269179303 pela Secretaria.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material destacado, contudo, sem alterar o julgado.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025